Tribunal: TJDFT
Processo: 0745851-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Requisição pequeno valor. Lei distrital n. 6.618/20. Alteração do teto. Irretroatividade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/20, sob o argumento de que, expedido o precatório, não há cogitar de retroatividade normativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Distrital no 6.618/20, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, se aplica a títulos executivos judiciais constituídos antes de sua entrada em vigor.
III. Razões de decidir
3. O Colendo STF deu provimento ao Recurso Extraordinário 1.491.414/DF e declarou constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, a qual aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor, reformando acordão proferido em sentido contrário pelo eg. Conselho Especial na ADI. 0706877-74.2022.8.07.0000, que declarava inconstitucional a referida norma. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024).
4. Segundo a jurisprudência do STF, no Tema 792, a lei que disciplina o regime de precatórios possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situações jurídicas constituídas em data anterior à sua vigência. Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao analisar a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, estabeleceu que, com relação a esta lei, não se aplica o Tema 792, pois a nova norma ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à daLeiDistrital 3.624/2005, objeto do referidotemade repercussão geral.
5. Por conseguinte, todos os aspectos da questão restaram apreciados pelo Supremo Tribunal Federal, tanto a constitucionalidade da lei 6.628/20 (inclusive em seu aspecto formal), a inaplicabilidade do Tema 792 no caso de aumento do valor das RPVs, como também a aplicação imediata da lei distrital referida a todas as dívidas, inclusive as com precatórios expedidos, não restando espaço para outro entendimento no sentido de não aplicar a lei.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.618/20.
Jurisprudência relevante citada: Tema 792, STF. Recurso Extraordinário 1.491.414/DF.